Tribunal: STF
Processo: HC 209651
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Corrupção ativa. Reiteração de impetração anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda nessa linha, veja-se o HC 207.315-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. O processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque o pedido ora formulado já foi objeto de exame no HC 205.149, de minha relatoria, no qual não verifiquei qualquer ilegalidade passível da concessão da ordem, ainda que de ofício, em especial porque a alegação de nulidade do ato originalmente impugnado, em razão da ausência de intimação pessoal do paciente, não foi sequer submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da questão, sob pena de supressão de instância. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.